Tribunal: TJDFT
Processo: 0733790-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733790-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DEUSALINA SOUSA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO DEUSALINA SOUSA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 136193486) proferida na ação declaratória de inexistência de relação jurídica movida contra BANCO DAYCOVAL S/A, que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender os descontos de empréstimos diretamente dos proventos de sua aposentadoria pelo INSS, com o seguinte teor: “As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte embora relevantes não se encontram amparados em prova idônea. Nesse sentido, é importante asseverar que, embora não seja possível, por óbvio, impor à demandante a prova absoluta de fato negativo – a ausência de contratação com o réu – há que se considerar que não consta dos autos nenhum início de prova documental que indique a verificação de tal circunstância. Nesse sentido, há contrato assinado pela autora cuja a autenticidade demanda dilação probatória. Dessa forma, diante da ausência de probabilidade do direito da autora, nesse juízo sumário, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se as partes para especificação justificada de provas, em 05 (cinco) dias.” (id. 136193486, autos originários) Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Do exame dos autos originários, verifica-se que o MM. Juiz, em r. decisão (id. 128807459) proferida na audiência de conciliação, deferiu a tutela provisória de urgência. Posteriormente, após apresentadas contestação (id. 131009215) pelo agravado-réu e réplica (id. 136155353) pela agravante-autora, o Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada (id. 136193486), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A agravante-autora assevera que não reconhece a veracidade dos contratos juntados pelo agravado-réu, em especial quanto à assinatura aposta e à data de realização, e que tampouco há plausibilidade nos argumentos quanto à regularidade das contratações mencionadas. No entanto, da análise permitida nesta estreita via recursal, verifica-se que o agravado-réu juntou os contratos contestados (cédula de crédito bancário no 55-6518819/19, id. 131009204; e cédula de crédito bancário no 55-618846/19, id. 131009205) bem como as autorizações para refinanciamento de contratos anteriores (id. 131009204, pág. 3 e id. 131009205, pág. 3), respectivamente, cujas cópias também foram juntadas (cédula de crédito bancário no 50-6518777/19, id. 131009202; e cédula de crédito bancário no 51-6518842/19, id. 131009203), todos assinados pela agravante-autora. Ademais, o agravado-réu juntou ainda comprovantes de TED (id. 131009210, id. 131009211, id. 131009212, id. 131009213 e id. 131009214) relativos aos depósitos de todas as quantias negociadas no referidos contratos na conta-corrente da agravante-autora. Diante desse contexto, a princípio, não se afigura a probabilidade de direito da agravante-autora, posto que o agravado-réu apresentou contratos assinados pela própria e a demonstração de eventual fraude ou ausência de efetiva contratação dos empréstimos exige prova robusta, o que não se constata no presente estágio da demanda. Nesse sentido, a jurisprudência deste e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O reconhecimento de suposta fraude na concessão de empréstimo a justificar a suspensão de parcelas demanda dilação probatória e contraditório prévio, para que se apure as circunstâncias e a responsabilidade dos envolvidos, ainda que se trate de relação de consumo. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1381553, 07354006720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA PORTABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO CREDITADO EM CONTA A TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - O acolhimento da pretensão, em sede de tutela de urgência, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário em folha de pagamento, sem o aclaramento das circunstâncias fáticas por meio do devido processo legal, com abertura do contraditório e ampla participação da parte contrária, se revela incabível. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1378641, 07256969320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021) Em conclusão, deve ser oportunizada a dilação probatória para se elucidar a questão no Primeiro Grau, como ressaltado pelo MM. Juiz, razão pela qual não está configurada a probabilidade do direito. Ademais, o agravado-réu comunicou (id. 130215146) que procedeu à suspensão de descontos dos empréstimos contestados, razão pela qual ausente também o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Brasília - DF, 6 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora